Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CÔNJUGE. ARBITRAMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL. BENS. CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. PARTILHA. AUSÊNCIA. FALTA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio, e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça na posse exclusiva do imóvel ou do bem.

2. Diante da ausência de decisão judicial definindo a partilha dos bens, tampouco o reconhecimento do condomínio relativo ao imóvel do casal, e ainda divergindo as partes quanto ao quinhão do bem relativo a cada cônjuge, resta caracterizada a falta de interesse processual.

3. Incabível o reconhecimento da prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, tendo em vista a possibilidade de a tutela jurisdicional vindicada ser obtida em demanda judicial em curso.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.